Tribunal: CARF
Processo: 11070.720194/2018-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/10/2014
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO – SCP. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. DESNATURAÇÃO.
Quando a distribuição serve para simular a remuneração dos serviços profissionais prestados, afasta-se o tratamento de isenção e impõe-se a incidência das contribuições previdenciárias. A SCP não se presta como forma lícita de organização da atividade profissional de médicos quando utilizada para remunerar diretamente o trabalho dos participantes, violando a legislação societária (arts. 991 a 996 do CC) e descaracterizando o affectio societatis. A constituição de SCP com ingresso de “sócios” mediante taxa, ausência de aporte de capital, remuneração proporcional ao volume de serviços e inexistência de relação societária efetiva caracteriza dissimulação, aptas a afastar o regime de distribuição de lucros.
RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
A indicação de administradores no procedimento fiscal não implica desconsideração da personalidade jurídica, servindo apenas para fins cadastrais e para eventual inscrição em dívida ativa, nos termos do art. 2o, §5o, da Lei 6.830/80. A simples inclusão dos administradores como possíveis responsáveis não configura imputação automática de responsabilidade, devendo o Fisco comprovar a conduta típica prevista no art. 135 do CTN.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SIMULAÇÃO. ART. 173, I, CTN.
Caracterizada a utilização simulada de SCP para mascarar remuneração de trabalho, afasta-se o prazo decadencial do art. 150, §4o, do CTN. Aplicável, portanto, o prazo do art. 173, I, do CTN, inexistindo decadência relativamente às competências a partir de 12/2012, cuja constituição se deu dentro do quinquênio legal.
MULTA QUALIFICADA. SIMULAÇÃO.
Demonstrada a simulação e a intenção de dissimular remuneração de serviços sob aparência de distribuição de lucros, aplica-se a multa qualificada do art. 44, §1o da Lei 9.430/1996.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Contudo, diante da superveniência de norma mais benéfica, reduz-se o percentual da multa qualificada de 150% para 100%, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.720194/2018-93
ACÓRDÃO
2002-009.937 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTA RITA - CLINICA MEDICA E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/10/2014
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO – SCP. DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS. DESNATURAÇÃO.
Quando a distribuição serve para simular a remuneração dos serviços
profissionais prestados, afasta-se o tratamento de isenção e impõe-se a
incidência das contribuições previdenciárias. A SCP não se presta como
forma lícita de organização da atividade profissional de médicos quando
utilizada para remunerar diretamente o trabalho dos participantes,
violando a legislação societária (arts. 991 a 996 do CC) e descaracterizando
o affectio societatis. A constituição de SCP com ingresso de “sócios”
mediante taxa, ausência de aporte de capital, remuneração proporcional
ao volume de serviços e inexistência de relação societária efetiva
caracteriza dissimulação, aptas a afastar o regime de distribuição de lucros.
RESPONSABILIDADE
DOS
ADMINISTRADORES.
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
A indicação de administradores no procedimento fiscal não implica
desconsideração da personalidade jurídica, servindo apenas para fins
cadastrais e para eventual inscrição em dívida ativa, nos termos do art. 2o,
§5o, da Lei 6.830/80. A simples inclusão dos administradores como
possíveis
responsáveis
não
configura
imputação
automática
de
responsabilidade, devendo o Fisco comprovar a conduta típica prevista no
art. 135 do CTN.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SIMULAÇÃO. ART. 173, I, CTN.
Caracterizada a utilização simulada de SCP para mascarar remuneração de
trabalho, afasta-se o prazo decadencial do art. 150, §4o, do CTN. Aplicável,
portanto, o prazo do art. 173, I, do CTN, inexistindo decadência
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.937 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720194/2018-93
2
relativamente às competências a partir de 12/2012, cuja constituição se
deu dentro do quinquênio legal.
MULTA QUALIFICADA. SIMULAÇÃO.
Demonstrada a simulação e a intenção de dissimular remuneração de
serviços sob aparência de distribuição de lucros, aplica-se a multa
qualificada do art. 44, §1o da Lei 9.430/1996.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Contudo, diante da superveniência de norma mais benéfica, reduz-se o
percentual da multa qualificada de 150% para 100%, nos termos do art.
106, II, “c”, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para reduzir a multa
qualificada para 100%, ante a retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rafael de Aguiar Hirano, Andre
Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Fernando Gomes
Favacho, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo de obrigação tributária relativa a Contribuições Sociais
Previdenciárias apurada mediante Auditoria Fiscal que resultou no lançamento de crédito fiscal
lavrado na data de 17/01/2018, referente ao período de 01/2013 a 10/2014.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.937 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720194/2018-93
3
Conforme o Relatório Fiscal (fl. 100 a 119) é uma sociedade de médicos com fins
econômicos e responsabilidade limitada ao capital social. A verificação fiscal feita na ora
Recorrente decorreu de pagamentos efetuados a pessoas físicas pela prestação de serviços
médicos.
(fl. 101) Conforme o Contrato Social da Sociedade (fls. 08/16), o objeto social da
sociedade é “Prestação de serviços na área de saúde, tratamento de pacientes,
conveniados ou não, podendo associar-se, firmar parcerias com outros médicos
ou clínicas para o bem estar pleno dos pacientes e clientes”.
Durante o período fiscalizado, como detalharemos adiante, visando lesar os
interesses da Fazenda Nacional, apresentou-se como sócia ostensiva de uma
Sociedade em Conta de Participação (SCP) onde os médicos integrantes do corpo
funcional figuraram como sócios capitalistas. (...)
Em sintonia com os objetivos sociais, a análise dos contratos entabulados pela
contribuinte fiscalizada e os tomadores dos serviços por ela prestados mostra
claramente a atuação empresarial, desenvolvendo as atividades inerentes à
prestação de serviços médicos, v.g., emissão de faturas, cobrança, recebimento
de pagamentos, orientação do corpo funcional e responsabilidade sobre os
encargos tributários, sociais e previdenciários incidentes sobre as receitas
auferidas.
(fl. 102) Neste contexto, em 01/10/2011, foi constituída uma suposta Sociedade
em Conta de Participação (SCP) – vide Instrumento Particular de Constituição de
Sociedade em Conta de Participação – fls. 17/37, na qual a empresa fiscalizada
assumiu a condição de sócia ostensiva, tendo como sócios capitalistas os 39
médicos relacionados no contrato. Como aprofundaremos mais adiante, a
constituição desta SCP tinha como objetivos dissimular a verdadeira natureza das
importâncias pagas aos médicos e, por conseguinte, lesar o fisco, dando
tratamento de lucros distribuídos aos honorários pagos aos profissionais. Mas,
importa agora ter presente que o corpo clínico da SANTA RITA era formado pelos
médicos ("sócios capitalistas" da SCP), ou seja, estes executavam os trabalhos,
atendendo as pessoas beneficiárias (por exemplo: segurados, enfermos) dos
tomadores (v.g., planos de saúde, hospitais) dos serviços médicos prestados pela
fiscalizada.
Porém, valendo-se irregularmente de uma Sociedade em Conta de Participação, a
fiscalizada mascarou o corpo clínico prestador dos serviços como sócios e
classificou os pagamentos efetuados aos médicos como antecipações de
distribuição de lucros da SCP, os quais não estão sujeitos à retenção de imposto
de renda na fonte e não implicam incidência de contribuições previdenciárias. O
tratamento dado pela contribuinte aos honorários pagos pelos serviços prestados
pelos médicos não guarda correlação com a verdadeira natureza jurídica de tais
pagamentos pelas razões que passamos a expor.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.937 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720194/2018-93
4
Em primeiro lugar, a remuneração dos médicos foi feita mediante pagamentos
mensais e em montantes calculados em função dos volumes e modalidades dos
serviços executados por cada profissional, sem correlação alguma com a
participação social ou o capital empregado na suposta Sociedade em Conta de
Participação. Por óbvio, nos períodos (meses ou anos) em que determinado
profissional não efetuou atendimentos, não houve qualquer pagamento aquele
médico, mesmo continuando ele a ser um dos supostos sócios capitalistas da SCP.
Ou seja, os valores pagos decorreram unicamente dos trabalhos executados
(consultas e demais serviços médicos), deixando transparecer claramente a
natureza de rendimento do trabalho e não do capital. Neste sentido os critérios
utilizados no cálculo dos valores pagos aos médicos obedeciam ao estipulado na
Cláusula Vigésima Terceira do Instrumento Particular de Constituição de
Sociedade em Conta de Participação (fls. 17/37), abaixo transcrito.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA
Nos termos do Decreto 3.000 de 26/03/1999 e da Lei 9.249/95.
Artigo 10, os sócios da Sociedade em Conta de Participação convencionam que os
lucros serão distribuídos de acordo com os valores oriundos e correspondentes à
proporção de mão-de-obra prestada pelo sócio na consecução dos objetivos da
sociedade, independente da contribuição para o capital social.
De outro lado, da forma como fez parecer a SANTA RITA, os médicos prestaram
serviços graciosamente sem cobrar quaisquer honorários (tributáveis!), apenas
recebendo adiantamentos de lucros (isentos/sem incidência!). Ora, não é razoável
que TODOS os profissionais médicos trabalharam sem qualquer remuneração e,
ainda por cima, para uma empresa privada não beneficente, somente na
expectativa de que a SCP por eles formada teria lucros que seriam distribuídos no
futuro, quando da decisão de assembleia societária. Tal fato foge ao aceitável do
ponto de vista racional e clama atenção de pessoas equilibradas. É óbvio que os
médicos pretendiam receber contrapartidas remuneratórias pelos serviços
prestados. E foi exatamente isso que aconteceu, pois recebiam mensalmente
"distribuição de lucros" da sociedade, os quais, em realidade, eram contrapartidas
dos serviços prestados e não participação nos resultados da sociedade como
mascarou a fiscalizada.
Ademais, normalmente os lucros de uma companhia são distribuídos aos sócios
tomando por base a participação social. Excepcionalmente, a distribuição não
igualitária dos resultados de
uma sociedade aos sócios participantes é possível desde que prevista em
instrumento próprio. Neste sentido, olhemos mais uma vez a Cláusula Vigésima
Terceira do contrato de constituição da SCP (fls. 17/37), a qual estabelece que "os
lucros serão distribuídos de acordo com os valores oriundos e correspondentes à
proporção de mão-de-obra prestada pelo sócio na consecução dos objetivos da
sociedade, independentemente da contribuição para o capital social". Sem
desviar nosso foco, s.m.j., esta cláusula permite que um ou mais "sócios" não
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.937 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720194/2018-93
5
recebam qualquer participação nos resultados da fiscalizada, pois se não
prestaram serviços à sociedade em determinado exercício social, nada tem a
receber, o que implica concluir pela invalidade absoluta deste dispositivo
contratual, já que o Art. 1008 do Código Civil prevê que "É nula a estipulação
contratual que exclua qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas". Como
vemos, no caso da fiscalizada, o montante pago a cada médico variou única e
exclusivamente em função do número de atendimentos (consultas ou prestação
de serviços) e que resultaram nas receitas geradas individualmente para a
sociedade, sem correlação alguma com o capital social.
A respeito da participação na Sociedade em Conta de Participação, a Cláusula
Vigésima Quarta e Vigésima Quinta do Instrumento Particular de Constituição de
Sociedade em Conta de articipação trazia condições indispensáveis para ingresso
e permanência de novos sócios na SCP, abaixo transcrito.
CAPÍTULO VII
Condições Indispensáveis para Ingresso e Permanência na Sociedade
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA
A presente Sociedade em Conta de Participação é constituída em função da
qualidade pessoal e profissional dos sócios. São condições indispensáveis dos
sócios para ingresso e permanência na presente Sociedade em Conta de
Participação:
a) Ser médico regularmente inscrito no CREMERS, em dia com suas contribuições;
b) Observar os preceitos da Ética Médica e não possuir conceito negativo
justificado;
c) Exercer atividade profissional como membro do Corpo Clínico do Hospital Santa
Lúcia de Cruz Alta-RS e da empresa foco deste contrato;
d) Obter parecer favorável de pelo menos 51% (cinqüenta e um por cento) dos
sócios diretores da sociedade.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA
O sócio que ingressar na sociedade deverá, obrigatoriamente, preencher termo
de adesão, no qual tomará ciência do presente instrumento, comprometendo-se,
desde então, a respeitá-lo e cumpri-lo da forma como ora se estatui.
Sobre a participação social de cada médico no capital da SCP, a cota social que
cada novo sócio adquiriu ao ingressar na sociedade custou meros R$ 500,00
(quinhentos reais). Ou seja, os supostos sócios capitalistas praticamente nada
investiram na SCP já que este montante de recursos não constituiu um verdadeiro
aporte para constituição de um fundo societário. O valor investido na SCP por
cada profissional assemelhou-se muito mais a uma taxa de inscrição do que a uma
inversão de capital visando investimento, restando claro que a intenção dos
médicos nunca foi investir, apenas prestar serviços na condição de trabalhadores
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.937 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720194/2018-93
6
autônomos. Isto vai de encontro à teoria das SCP, tendo em conta que estas são
muito mais uma "parceria de investimento" do que uma sociedade propriamente.
Aliás, conforme Cláusula Vigésima Quarta (transcrita acima) do Instrumento
Particular de Constituição de Sociedade em Conta de Participação (fls. 17/37), os
pré-requisitos para a entrada de novos sócios na SCP não mencionavam qualquer
quantidade de capital a investir na SCP, apenas estabeleciam atributos pessoais.
O fato de cada médico trabalhar individualmente e pagar apenas uma taxa de
inscrição para poder prestar serviços à fiscalizada demonstra que inexistia
"affectio societatis" entre eles quando da celebração do contrato da conta de
participação. Em realidade, o interesse dos médicos era atuar de forma isolada,
prestando seus serviços nos próprios consultórios e recebendo honorários
médicos mascarados de lucros distribuídos para evitar o pagamento do imposto
de renda e das contribuições previdenciárias.
Além disso, sobre a relação societária supostamente existente entre a fiscalizada
e os médicos prestadores de serviços, temos de ter em mente que se fosse válida
a constituição da SCP formalizada para mascarar a verdadeira natureza dos
honorários médicos pagos, seria defeso aos médicos integrantes do quadro
societário prestarem serviços de saúde juntamente ou em nome da sociedade,
pois, ex vi do Parágrafo Único do Artigo 993 do Código Civil "o sócio participante
não pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros, sob pena de
responder solidariamente com este pelas obrigações em que intervier". Anotemos
que, a forma como foi organizada a suposta sociedade somente agrava a
invalidade do negócio jurídico (constituição de uma SCP) materializado para
fraudar o fisco, pois mesmo que houvesse sido constituída uma sociedade de
responsabilidade limitada não alteraria o fato de os honorários pagos aos médicos
prestadores autônomos de serviços serem rendimentos do trabalho remunerado
e não distribuição de lucros como fez parecer a fiscalizada.
Como vemos, os pagamentos efetuados aos profissionais médicos foram feitos
mensalmente e proporcionalmente às receitas das consultas e outros serviços de
saúde realizados or cada médico, deduzindo os tributos incidentes sobre tais
receitas e uma taxa administrativa.
Ou seja, independentemente da apuração de lucros, os médicos (supostos sócios
capitalistas da SCP) foram remunerados o que deixa transparecer mais uma vez a
natureza de rendimentos por trabalho.
Relativamente à denominação adotada pela fiscalizada, vale lembrar que no
direito tributário, o conteúdo prevalece sobre a forma. Logo, o fato de a
fiscalizada ter denominado de "adiantamentos de lucros" os honorários médicos
pagos pelos serviços prestados não têm o condão e desnaturar tais pagamentos e,
tampouco, pode ter a força de afastar a incidência das normas tributárias. Por
conseguinte, já que os pagamentos efetuados foram rendimentos do trabalho,
são tributáveis pelo imposto de renda e sofrem incidência de contribuições
previdenciárias, sendo irrelevante o nomen iuris atribuído pela fiscalizada.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.937 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720194/2018-93
7
Assim, pelas razões expostas, concluímos que as importâncias pagas aos médicos
foram retribuições dos serviços e constituíram rendimentos tributáveis do
trabalho. Consequentemente, a FALTA DE RETENÇÃO NA FONTE DE IMPOSTO DE
RENDA a que a fiscalizada estava obrigada por força do disposto no Artigo 717 do
Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda) caracterizou infração
tributária.
Da mesma forma, por estarem no campo de incidência das contribuições
previdenciárias, já que a fiscalizada não recolheu ou declarou a contribuição
previdenciária patronal devida ex vi do Art. 22, inciso III, da Lei n° 8.212/91, houve
FALTA DE PAGAMENTO/DECLARAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL.
O contribuinte Santa Rita – Clínica Médica e Serviços Hospitalares LTDA – EPP
apresentou Impugnação em 15/03/2018 (fl. 151 a 161). Fabio Westphalen Furian, responsável,
também apresentou Impugnação (fl. 170 a 183). Ricardo Daltrozo de Freitas, responsável,
também apresentou Impugnação (fl. 184 a 197), e Roberto Westphalen Etchegoyen (fl. 198 a 211),
apresentou Impugnação nos mesmos termos.
O Acórdão 04-46.568 - 3a Turma da DRJ/CGE, em Sessão de 29/08/2018, julgou a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário. A decisão foi ementada da seguinte
forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/10/2014
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO.
O prazo a homologação, será de cinco anos, a contar da ocorrência do fato
gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado.
A contagem do prazo de decadência, no caso de dolo, fraude e simulação, é
regulado pela disposição do Art. 173, Inc. I do CTN, contado o prazo do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES.
Na fase administrativa, a informação de interesse do órgão executor da dívida
fiscal acerca dos reais sócios da empresa em caso de eventual execução fiscal não
implica em redirecionamento automático da execução fiscal. Apenas assinala
sobre a possibilidade da configuração da responsabilidade tributária por
substituição, nos termos do CTN, Art. 135, que poderá ser amplamente discutida
em sede de embargos à execução pelo sócio-gerente ou administrador.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.937 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720194/2018-93
8
O planejamento tributário possui limites negativos (inexistência dos chamados
ilícitos típicos e atípicos) e limites positivos (existência de uma justificativa, uma
causa, para a realização do negócio jurídico, além do simples fato de haver
economia tributária) que tem o seguinte conteúdo: a) existência de motivo,
finalidade e congruência entre os atos praticados, e b) existência de razoabilidade
para a prática dos atos dentro do planejamento estratégico do empreendimento
econômico.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo
ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária.
VALIDADE DO LANÇAMENTO.
O Auto de Infração é válido e eficaz visto que foi lavrado com discriminação clara
e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se
referem, conforme dispuser o regulamento.
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Os acréscimos legais devidos por força de lei, tem aplicação obrigatória com base
no princípio da presunção de legalidade e constitucionalidade das leis e da
vinculação do ato administrativo do lançamento.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl. 248 a 264).
Alega, em sede recursal, que as atividades desenvolvidas através da Sociedade em
Conta de Participação foram realizadas nos termos da lei e a distribuição de lucros aos sócios
atendeu ao disposto no artigo 149 do Decreto 3.000/99, não havendo incidência de imposto de
renda ou contribuição previdenciária.
Requer, ainda, que seja afastada a responsabilidade dos sócios eis que não restaram
preenchidos os requisitos constantes no artigo 135 do CTN. Também pede o reconhecimento da
decadência quanto ao fato gerador de janeiro de 2013, e pede a redução da multa aplicada, frente
ao seu caráter confiscatório.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo. O destinatário teve ciência dos documentos
relacionados abaixo por meio de sua Caixa Postal na data de 05/09/2018 (fl. 245) e protocolizou a
peça recursal em 18/09/2018 (fl. 246).
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.937 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720194/2018-93
9
Não houve interposição de peças recursais por parte de Fabio Westphalen Furian,
responsável, Ricardo Daltrozo de Freitas e Roberto Westphalen Etchegoyen.
2. Sociedade em Conta de Participação. Distribuição de lucros.
São três as alegações do contribuinte em sede recursal: 1) que de fato havia
distribuição de lucro (e não remuneração de trabalho), 2) que a legislação permite esta forma de
pagamento aos médicos e que 3) não há fraude, dado que todas as operações foram escrituradas
e declaradas.
Quanto a distribuição desproporcional de lucros, tenho defendido neste Conselho o
que segue:
É possível a distribuição desproporcional de lucro sem que se se caracterize
remuneração de trabalho, desde que os registros contábeis esteja corretos (Acórdão n. 1302-
006.907, Relator Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Sessão de 17/08/2023). E a
própria Receita Federal já manifestou o entendimento na Solução de Consulta DISIT/SRRF06
46/2010 de que os lucros distribuídos aos sócios de forma desproporcional à sua participação no
capital social são isentos dos impostos e não se sujeitam à incidência de contribuição
previdenciária, desde que tal distribuição esteja devidamente estipulada no contrato social, em
conformidade com a legislação societária.
Não há vedação legal no que se refere à distribuição desproporcional de lucros em
relação à participação social, nas sociedades civis de prestação de serviços profissionais relativos
ao exercício de profissões regulamentadas, quando o contrato social for claro ao dispor sobre tal
distribuição, os registros contábeis contabilizarem regularmente o lucro e não houver
desvirtuamento da finalidade societária. Mas, para a existência de uma sociedade, é preciso que
não seja utilizada como instrumento de dissimulação.
No Acórdão 2401-012.113, Relator Guilherme Paes de Barros Geraldi, Sessão de
28/01/2025, trata-se de pessoa jurídica em que houve dissimulação – tratamento de lucros
distribuídos à remuneração dos trabalhos profissionais:
Para embasar suas conclusões, a autoridade lançadora apresentou os seguintes
fundamentos:
1. Previsão, no contrato social da SCP, que o ingresso de novos sócios se daria
mediante preenchimento de Ficha Cadastral, prestação de Declaração Voluntária
de Adesão à SCP e pagamento da cota de participação de R$ 350,00.
2. A remuneração dos profissionais da saúde era feita mediante pagamentos
mensais e em montantes calculados em função dos volumes e modalidades dos
serviços executados por cada profissional, sem correlação com a participação
social, o capital empregado na SCP e até mesmo com a apuração de lucro pela
SCP.
3. A contribuição dos sócios para com a sociedade se dava com o exercício
profissional na medida da necessidade da sociedade, conforme contratos que a
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.937 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720194/2018-93
10
sócia ostensiva firmava com terceiros, tendo os profissionais direito a retirada
proporcional a esta contribuição na distribuição dos lucros sociais.
4. Inexistência de affectio societatis, já que os profissionais da saúde
trabalhavam individualmente e pagavam apenas uma taxa de inscrição para
prestar serviços à Amehgra.
5. Vedação legal, constante do art. 993, Parágrafo único do Código Civil, à
atuação dos sócios investidores da SCP nos negócios firmados pelo sócio
ostensivo com terceiros.
O entendimento do Conselho é no sentido da impossibilidade de uso de SCP para
sociedade de médicos – configurando dolo, especialmente quanto ao Imposto de Renda Pessoa
Física (todos, vale observar, com multa qualificada):
 Acórdão 2001-007.866, Relator Wilderson Botto, Sessão de 31/07/2025;
 Acórdão 2001-007.886, Relatora Lílian Cláudia de Souza, Sessão de 31/07/2025;
 Acórdão 2101-003.380, Relatora Ana Carolina da Silva Barbosa, Sessão de
13/10/2025;
 Acórdão n. 2202-010.278, Relatora Sonia de Queiroz Accioly, Sessão de
12/09/2023;
 Acórdão 2001-007.922, Relator Wilderson Botto, Sessão de 19/08/2025;
 Acórdão 2001-008.057, Relator Wilderson Botto, Sessão de 15/10/2025.
Com o debate exposto, concluo que não cabe uma SCP em que os participantes
prestam serviços e são remunerados dessa forma. Embora a distribuição desproporcional seja
legítima no plano societário, isso pressupõe a existência real de sociedade. No caso, não havia
sociedade; logo, essa possibilidade jurídica é inaplicável.
E, no caso, há evidente intuito de fraude, como constam nas provas analisadas no
Relatório:
(fl. 105) Sobre a participação social de cada médico no capital da SCP, a cota social
que cada novo sócio adquiriu ao ingressar na sociedade custou meros R$ 500,00
(quinhentos reais). Ou seja, os supostos sócios capitalistas praticamente nada
investiram na SCP já que este montante de recursos não constituiu um
verdadeiro aporte para constituição de um fundo societário. O valor investido
na SCP por cada profissional assemelhou-se muito mais a uma taxa de inscrição
do que a uma inversão de capital visando investimento, restando claro que a
intenção dos médicos nunca foi investir, apenas prestar serviços na condição de
trabalhadores autônomos. Isto vai de encontro à teoria das SCP, tendo em conta
que estas são muito mais uma "parceria de investimento" do que uma
sociedade propriamente. Aliás, conforme Cláusula Vigésima Quarta (transcrita
acima) do Instrumento Particular de Constituição de Sociedade em Conta de
Participação (fls. 17/37), os pré-requisitos para a entrada de novos sócios na SCP
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.937 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720194/2018-93
11
não mencionavam qualquer quantidade de capital a investir na SCP, apenas
estabeleciam atributos pessoais.
O fato de cada médico trabalhar individualmente e pagar apenas uma taxa de
inscrição para poder prestar serviços à fiscalizada demonstra que inexistia
"affectio societatis" entre eles quando da celebração do contrato da conta de
participação. Em realidade, o interesse dos médicos era atuar de forma isolada,
prestando seus serviços nos próprios consultórios e recebendo honorários
médicos mascarados de lucros distribuídos para evitar o pagamento do imposto
de renda e das contribuições previdenciárias.
Além disso, sobre a relação societária supostamente existente entre a fiscalizada
e os médicos prestadores de serviços, temos de ter em mente que se fosse válida
a constituição da SCP formalizada para mascarar a verdadeira natureza dos
honorários médicos pagos, seria defeso aos médicos integrantes do quadro
societário prestarem serviços de saúde juntamente ou em nome da sociedade,
pois, ex vi do Parágrafo Único do Artigo 993 do Código Civil "o sócio participante
não pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros, sob pena
de responder solidariamente com este pelas obrigações em que intervier".
Anotemos que, a forma como foi organizada a suposta sociedade somente agrava
a invalidade do negócio jurídico (constituição de uma SCP) materializado para
fraudar o fisco, pois mesmo que houvesse sido constituída uma sociedade de
responsabilidade limitada não alteraria o fato de os honorários pagos aos médicos
prestadores autônomos de serviços serem rendimentos do trabalho remunerado
e não distribuição de lucros como fez parecer a fiscalizada.
Portanto, os elementos objetivos e subjetivos do dolo ficam caracterizados: houve
(i) ocultação deliberada da natureza remuneratória, (ii) benefício fiscal indevido e (iii) construção
societária artificial com propósito de reduzir tributos.
Não há dúvidas de que a Sociedade por Conta de Participação não é forma
apropriada para qualquer “pejotização”, ainda que lícita. No caso, o contrato assinado pelos
médicos é verdadeiro contrato de adesão, pois o Código Civil prevê que o sócio ostensivo seja o
único que exerça a atividade (art. 991 do CC) e prevê rigor na admissão de novos sócios, não
admitindo novo sócio sem o consentimento expresso dos demais (art. 995 do CC).
O Relatório traz que houve simulação – consubstanciado na constituição da SCP, e
conluio – dada a declaração de recebimento isento por parte dos profissionais beneficiários:
(fl. 114) A celebração de negócio jurídico simulado de constituir uma SCP deixou
nítida a intenção de ludibriar o fisco mediante a alteração das características
essenciais dos honorários médicos pagos de modo a evitar a incidência da
contribuição previdenciária patronal e a retenção do imposto e renda na fonte,
caracterizando FRAUDE conforme preceitua o art. 72 da Lei no. 4.502/64, "in
verbis": (...)
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.937 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720194/2018-93
12
Ainda, a máscara de lucros aos honorários tributáveis pagos serviu aos propósitos
dos profissionais beneficiários, pois estes incluíram tais rendimentos como se
isentos fossem em suas declarações de renda, participando, portanto,
ativamente da engenharia jurídica utilizada pela fiscalizada para reduzir
fraudulentamente a carga tributária. Tais fatos implicam dizer que houve
CONLUIO entre as partes conforme art. 73 da Lei no. 4.502/64: (...)
Quanto a afirmação de conluio, unicamente pelo benefício dos associados (sócios
participantes), dada a impossibilidade de tomada de decisões dos associados para tal, não deve
ser considerada. Eram sócios e foram beneficiados, somente – e agora terão que pagar os tributos
devidos com multa. Todavia, não são eles os julgados neste processo, mas sim a Recorrente.
Quanto a constituição da SCP, não houve conformidade com a legislação societária
e a forma utilizada tem o objetivo de se pagar menos tributos. Não se trata de mero erro e nem,
somente, de interpretação, como quer o contribuinte. Aqui, a falta de conformidade implica no
não pagar contribuições previdenciárias. Não é mera irregularidade formal, mas configura ilícito
apto a desconsiderar a SCP.
Os pagamentos efetuados aos médicos, na falta da regularidade da SCP, devem ser
entendidos como remuneração de trabalho. A discriminação, como lucros, em relação ao pró-
labore, não altera a natureza do pagamento. O fato de que todas as operações foram escrituradas
e declaradas não infirma a simulação, mas sim a corrobora, no caso.
Finalmente o contribuinte destaca que a própria DRJ reconhece que os elementos
probatórios, tomados isoladamente, não seriam suficientes para justificar o procedimento fiscal
extraordinário (desconsideração da SCP). Alega que a DRJ, mesmo admitindo a fragilidade das
provas, manteve a autuação, violando a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito.
Importa observar que a caracterização da remuneração, ou não, do trabalho, não
está numa prova específica, mas no conjunto delas. O tema já foi bastante explorado.
3. Responsabilidade dos administradores. Sujeição passiva solidária.
Aqui o contribuinte sustenta que a responsabilização pessoal dos diretores com
base no art. 135 do CTN é indevida, pois não houve excesso de poderes, infração à lei, contrato
social ou estatuto. Argumenta que a desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC)
exige abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não foi demonstrado.
Também reforça que o ônus da prova é do Fisco e que esse rigor (arrolamento de
bens, responsabilização pessoal) não foi adotado em casos análogos com outras empresas.
Na decisão de 1a instância, a DRJ afirma que indicar administradores no
procedimento fiscal não significa desconsiderar a personalidade jurídica, pois a empresa continua
sendo o sujeito passivo principal. Essa indicação serve apenas para fins cadastrais e de futura
inscrição em dívida ativa, conforme exige a Lei 6.830/80 (art. 2o, §5o).
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.937 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720194/2018-93
13
De fato, a responsabilização pessoal somente pode ocorrer na execução fiscal, por
decisão judicial, e não implica reconhecimento automático de responsabilidade.
A certidão de dívida ativa pode ser dirigida ao administrador, mas ele poderá discutir a
responsabilidade em embargos, devendo o Fisco provar a infração legal/contratual exigida pelo
art. 135, III, do CTN.
Portanto, a simples inclusão do administrador como potencial responsável não
significa imputação automática de responsabilidade. A responsabilidade por substituição só se
consolida judicialmente e depende de prova da conduta típica do art. 135 do CTN.
O procedimento fiscal que indica responsáveis solidários está correto, pois garante
tanto o interesse do Fisco quanto o direito de defesa dos administradores eventualmente
incluídos.
4. Decadência.
Defende que, ausente prova de dolo, fraude ou simulação, deve incidir o prazo do
art. 150, §4o, do CTN (lançamento por homologação). Como a intimação se deu em 16/02/2018,
sustenta que o fato gerador de jan/2013 já estava atingido pela decadência, impondo a extinção
do crédito nesse período (art. 156, V, CTN). Como consubstanciado no julgamento de 1a instância:
(fl. 234-235) Portanto, como a ciência do lançamento do sujeito passivo principal,
ocorreu em 16/02/2018, pode ser analisada a ocorrência da decadência do direito
da Fazenda Pública efetuar o lançamento tributário conforme a seguinte análise:
• Hipótese do Art. 173, I:
- para as contribuições previdenciárias da competência 12/2012 tem-se a
ocorrência do fato gerador em 31/12/2012, com possibilidade de lançamento em
01/01/2013, cujo exercício seguinte inicia em 01/01/2014 com operação da
decadência em 31/12/2018, e portanto com a possibilidade de constituição do
crédito pela Administração.
Pode se inferir que as contribuições previdenciárias com competências a partir de
12/2012, NÃO foram atingidas pela decadência.
Assim, como o presente processo de crédito abrange somente competências a
partir de 01/2013, infere-se que não há extinção de nenhuma parcela do crédito
fiscal.
A irregularidade estrutural da SCP, aliada aos elementos objetivos apontados pela
fiscalização, afasta o regime do art. 150, §4o, do CTN, conforme jurisprudência consolidada da 2a
Seção. A descaracterização da SCP não apenas afasta o argumento de distribuição de lucros, mas
também impede a aplicação do art. 150, §4o, pois não se trata de pagamento sujeito a
homologação, mas de valores ocultados sob forma societária irregular.
Não há decadência no caso.
5. Multa qualificada e juros.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.937 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720194/2018-93
14
O contribuinte contesta a multa qualificada de 150%, por entender que viola o art.
150, IV, da CF/88 (proibição de tributo com efeito de confisco); fere os princípios da razoabilidade
e proporcionalidade. E entende que, dado que no máximo há divergência de interpretação da lei,
pede a desconstituição ou, ao menos, a redução drástica da multa.
Pois bem. A multa de ofício do art. 44, I, da Lei 9.430/96 é obrigatória em qualquer
lançamento de ofício e independe de culpa ou intenção do contribuinte, porque a infração
tributária é objetiva, conforme o art. 136 do CTN.
Já os juros de mora também são obrigatórios. Desde 1995, a legislação passou a
utilizar a taxa SELIC como índice de atualização e juros — inicialmente por Medidas Provisórias,
depois confirmada pelas Leis 9.065/95 e 9.430/96. No âmbito previdenciário, a Lei 8.212/91 (art.
34) igualmente determina a aplicação da SELIC às contribuições recolhidas em atraso.
Os acréscimos legais — multa de ofício e juros SELIC — têm aplicação obrigatória, e
não podem ser afastados por pedido do contribuinte, pois decorrem diretamente da lei e vinculam
a autoridade administrativa.
Quanto a alegação de confiscatoriedade, ela não tem base infraconstitucional. Sua
base está na Constituição (art. 150, IV da CF), o que implica na Súmula CARF n. 2 (O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária).
E quanto possível divergência interpretativa, como discorrido acima, houve dolo, o
que implica na qualificação. A simulação caracterizada fundamenta a aplicação da multa
qualificada, nos termos da jurisprudência do CARF, que admite a qualificação quando há
dissimulação da natureza remuneratória dos pagamentos.
Contudo, cabe aqui um ajuste no valor da multa qualificada, pois foi reduzida de
150% para 100%, nos casos de não verificada a reincidência do sujeito passivo. Nos termos do art.
106, II, “c”, do CTN a lei nova retroage quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista
na lei vigente à época da prática da infração. Portanto, deve-se aplicar a retroação disposta na Lei
n. 9.430/96, art. 44, § 1o, VI, reduzindo o percentual da multa para 100%.
A multa qualificada foi reduzida de 150% para 100% pela Lei no 9.430/1996, e não
há reincidência no período, aplicando-se o art. 106, II, ‘c’, do CTN.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou parcial
provimento para reduzir a multa qualificada para 100%, ante a retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 281
DF CARF MF
Original